Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715934-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURO SIMIONATTO, JOSELIA APARECIDA SANTANA SIMIONATTO AGRAVADO: RICARDO TANNUS SIMIONATTO, GUSTAVO TANNUS SIMIONATTO, ISABELLA TANNUS SIMIONATTO DESPACHO Intime-se o agravante José Mauro Simionatto, representado por Josélia Aparecida Santana Simionatto, para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator